Tribunal: STF
Processo: MS 40297
Classe: MS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se requerimento de ingresso no feito formulado pela Associação das Famílias de Anjos do Estado de Alagoas (eDoc. 43).



    O presente mandado de segurança foi impetrado por N. S. S., menor impúbere, representado por sua mãe, L. M. S., contra supostos atos omissivos do Presidente da República e do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, consubstanciados na ausência de regulamentação e de operacionalização da Medida Provisória nº 1.287/2025, que prevê a concessão de indenização às famílias de crianças acometidas pela síndrome congênita do vírus da Zika.



    A requerente requer a habilitação na condição de assistente simples ou, subsidiariamente, como amicus curiae, neste MS 40.297, porque “as decisões proferidas no âmbito deste mandado de segurança transcendem a esfera jurídica individual da impetrante, assumindo caráter erga omnes”. Reafirma sua representatividade e atuação nacional na defesa de “direitos à saúde, à vida, à proteção social e à prevenção de riscos”.



    Relata que, no pano de fundo fático, o MS foi impetrado para assegurar a criação de canal administrativo e o pagamento do apoio financeiro da MP 1.287/2025 (parcela única de R$ 60 mil), cuja liminar foi “estendida a todas as crianças afetadas”. Apesar disso, ressalva que “o Poder Executivo ainda não iniciou a concessão do benefício”, havendo “2.350 requerimentos, todos pendentes de análise”, e até ordem interna para suspender a análise dos pedidos (Ofício 65/2025/DIRBEN-INSS). 



    A associação requerente defende que tem interesse jurídico direto e capacidade de contribuição. Defende que o mandado de segurança “deixou de ter caráter personalíssimo”, pois trata de políticas públicas com “efeitos extra-partes”, e a intervenção permitirá que as decisões considerem “as especificidades das famílias”. Invoca decisões deste Relator admitindo amicus curiae em MS quando houver “transcendência objetiva do objeto da lide”.



    Quanto à Lei 15.156/2025 (pensão vitalícia), destaca que “não há qualquer óbice para que os benefícios sejam implementados de imediato no exercício corrente” e pede “fixação de prazo razoável para a abertura do canal” de requerimentos e para a conclusão das análises.



    Ao final, pede: (i) a imediata retomada e conclusão das análises administrativas, com o consequente deferimento da parcela única de R$ 60.000,00; (ii) a concessão automática do benefício às famílias que já recebem pensão especial ou o BPC; (iii) a definição de prazo razoável para a apreciação e decisão dos demais requerimentos pendentes; (iv) a fixação de prazo certo para a abertura e plena operacionalização do canal de requerimentos previsto na Lei nº 15.156/2025; e (v) a concessão do benefício da justiça gratuita.



    É o relatório. Decido. 



    DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça.



    INDEFIRO o ingresso da Associação requerente como assistente simples. Em mandado de segurança não se admite intervenção de terceiros, conforme entendimento pacífico desta Corte.:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO E REMOÇÃO DE OUTORGAS DE CARTÓRIOS EXTRAJUDICIAIS. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PEDIDO DE INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DO MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO. (...) 6. O rito procedimental do mandado de segurança é incompatível com a intervenção de terceiros, ex vi do art. 24 da Lei nº 12.016/09, ainda que na modalidade de assistência litisconsorcial, na forma da jurisprudência remansosa do Supremo Tribunal Federal (MS nº 24.414, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ de 21/11/2003; MS nº 32.450, rel. Min. Marco Aurélio, DJe-251 de 19/12/2013; MS nº 32824 MC, rel. Min. Roberto Barroso, DJe-072 de 11/04/2014; RMS nº 31.553, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe-050 de 14/03/2014; MS nº 29.178, rel. Min. Ayres Britto, DJe de 15.3.2011; MS nº 27.752, rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 18.6.2010; MS nº 30.659, rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 19.10.2011). (...)”



    (MS 31176, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 02-09-2014)



    Porém, esta Corte tem admitido a intervenção de amicus curiae em processo de mandado de segurança (MS 32451, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 27/06/2017; MS 35785, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 09/03/2020 e MS 37168, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 22/02/2023), na linha do que dispõe o Enunciado nº 249 do Fórum Permanente de Processualistas Civis1.



    Nos termos do art. 138 do CPC, compete ao relator, em despacho irrecorrível, admitir ou não pedidos de intervenção de interessados na condição de amicus curiae, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes.



    Por entender presentes os referidos requisitos, DEFIRO o pedido da Associação das Famílias de Anjos do Estado de Alagoas, para que ingresse no feito na qualidade de amicus curiae. 



    Manifeste-se o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS acerca das alegações do amicus curiae, no prazo de 10 dias.



    Após, retornem os autos conclusos.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente




1  “A intervenção do amicus curiae é cabível no mandado de segurança.”